Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704033-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO, FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0704748-25.2024.8.07.0001 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO e por FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança impetrado pelos embargantes, por não considerar o remédio cabível na espécie (ID 68728121). Nas razões (ID 69186511), os embargantes apontam omissão do decisum quanto a entendimento do STJ (pelo cabimento excepcional do writ contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, desde que eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder). Aduzem, ademais, ter sido demonstrada a ilegalidade e teratologia dos acórdãos combatidos, motivo pelo qual a inicial não poderia ser indeferida. Relembram não serem mais admitidos recursos capazes de discutir fatos e provas, o que, aliado ao acórdão contrário à prova dos autos, faz com que não haja outro remédio para sanar os vícios apontados no ato coator. Por fim, discorrem sobre o mérito do Mandado de Segurança, renovando os argumentos no sentido de que o ato combatido não considerou o conteúdo da escritura pública e dos dispositivos legais que regem o tema (notadamente do art. 360 do Código Civil). Acentuam não haver cláusula contratual explícita e específica que afaste a novação operada pela escritura pública, de modo que não mais subsiste a obrigação originária (contrato de promessa de compra e venda). Aludem a julgados em sentido favorável ao direito por eles defendido. Repisam a existência de grupo econômico entre as rés. Buscam, nesses termos, o acolhimento dos presentes embargos a fim de sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes admitir a inicial e dar regular processamento ao feito. É o relatório. Decido. Insta ressaltar, de início, que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008). O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ipsis litteris: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Como sabido, a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso, a despeito dos argumentos trazidos pelos embargantes, não verifico a presença dos defeitos enumerados pela norma processual a ensejar o acolhimento do recurso, pois os pontos levantados foram devidamente analisados – não segundo a linha de raciocínio defendida pela parte, mas de forma coerente e bastante fundamentada. Quanto ao primeiro vício apontado, é certo que a decisão partiu de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incabível a sua impetração para atacar decisões judiciais das quais caibam recurso com efeito suspensivo, seja quando o efeito for inerente ao recurso, seja quando houver a possibilidade de sua atribuição por autorização legal. A esse respeito, recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abordando o tema: (...) II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". III - Nos termos do art. 5o, II da Lei no 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. IV - Ainda, de acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) (...) (AgInt no MS n. 30.484/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.) Dessa forma, embora salientadas pelos impetrantes decisões do STJ flexibilizando a exigência de inexistir recurso com efeito suspensivo para fins de admitir o cabimento do MS contra ato judicial, tais exemplos são desprovidos de caráter vinculante e não têm o condão de, por si sós, infligir mácula ao decidido, caracterizando lacuna ou outro vício. Em verdade, a discordância sobre os fundamentos adotados e o suposto descompasso destes em relação a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes é circunstância alheia ao propósito dos aclaratórios – que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. Nesse mesmo sentido: (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam a superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos, e que não são cabíveis para avaliação comparativa de precedentes diversos, sem efeitos vinculantes e mediante apreciação casuística de outro caso concreto. (...) (Acórdão 1935840, 0708851-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) (...) A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. (...) (Acórdão 1945161, 0739235-92.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Nada obstante, ainda que flexibilizado o entendimento exposto acima e desconsiderada a existência de recurso com efeito suspensivo, tampouco se infere ilegalidade ou teratologia no ato coator a caracterizar as demais omissões apontadas no decisum. Como também demonstrado pela decisão embargada, os acórdãos hostilizados partiram de fundamentos concretos, plausíveis e com conteúdo juridicamente relevante para reformar a sentença. Apesar de os embargantes discordarem e defenderem a inaplicabilidade dos argumentos encampados pela autoridade coatora, fez constar o decisum que não se está diante de ato judicial cuja existência não possa ser suportada no mundo jurídico em razão de flagrante ilegalidade ou teratologia (hipótese a excepcionar o cabimento do writ). Tal qual afirmado, o ato coator possui sustentáculo lógico e foi capaz de rejeitar – ainda que implicitamente – as teses aventadas pelos embargantes, sobretudo quanto à novação, adotando linha de raciocínio diversa (cf. fundamentos transcritos ao ID 68728121 - Págs. 4/5 da decisão embargada). Não se ignora que o acerto – ou desacerto – da aplicação do direito por meio de tais fundamentos pode ser debatido, tampouco se olvida que toda decisão que se repute equivocada pode ser objeto de insurgência; lembra-se, porém, que o sistema jurídico previu um sistema recursal próprio para a referida finalidade – o qual, salvo situações abusivas e aberrantes, não contempla a via do Mandando de Segurança (instrumento que visa garantir direito líquido e certo) para revisar e rediscutir o mérito das decisões. Pelo exposto, tendo a decisão embargada partido de tais pilares para concluir pelo não cabimento do writ na espécie, não configura omissão a decisão contrária aos interesses da parte. Nesse panorama, eventual inconformismo quanto aos motivos adotados pelo decisum perfaz circunstância alheia ao propósito integrativo dos embargos, não sendo cabível a rediscussão da matéria com o escopo de fazer prevalecer ponto de vista diverso. Assim, não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator